Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO NUNES DA SILVA em face da decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 0038879-82.2014.8.11.0041 em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que move em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.
Inconformado alega o agravante que da análise do título judicial da Ação Civil Pública no 0808239- 98.1993.8.26.0100, depreende-se que os juros remuneratórios são devidos, pois contemplados no dispositivo título executivo judicial em cumprimento.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Mesmo diante de um exame provisório, nota-se que o presente cumprimento de sentença envolve a sentença proferida no Juízo de Direito da 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo, na Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4, ajuizada pelo IDEC em face do Bamerindus do Brasil S/A, sucedido pelo HSBC Bank Brasil S/A.
Da análise do título executivo judicial e da petição inicial da ação civil pública (ID 25906356 e 25906357-origem), verifica-se expressa menção à incidência de juros remuneratórios de 0,5% no pagamento do saldo existente em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, além do cômputo de juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos.
Dessa forma, se revela contraproducente continuar com qualquer medida em relação à elaboração de cálculos enquanto não definida a questão dos juros remuneratórios.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para suspender o curso do processo originário até julgamento deste agravo.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =